Tribunal: TJSP
Processo: 2168805-13.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REDUÇÃO GRATUITA DA JORNADA DE TRABALHO DO CARGO PÚBLICO DE PROCURADOR. Expressão "Procurador" constante do Anexo I do artigo 1o e artigo 2o da Lei n. 666, de 15 de agosto de 2019, do Município de Barra do Turvo,

Benefício equivalente a vantagem pecuniária, pois implica efetivo incremento da contraprestação pelas horas efetivamente trabalhadas.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REDUÇÃO GRATUITA DA JORNADA DE TRABALHO DO CARGO PÚBLICO DE PROCURADOR. Expressão "Procurador" constante do Anexo I do artigo 1o e artigo 2o da Lei n. 666, de 15 de agosto de 2019, do Município de Barra do Turvo,

Benefício equivalente a vantagem pecuniária, pois implica efetivo incremento da contraprestação pelas horas efetivamente trabalhadas. Impossibilidade de concessão. Inobservância ao interesse público e às exigências do serviço. Desrespeito aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual, bem como aos princípios constitucionais da Administração Pública. Inconstitucionalidade verificada.

Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento.

Ação julgada procedente, com observação.